Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-67.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705794-67.2020.8.07.0008 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco J. Safra S/A Embargado: Wellington Silva de Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A (Id. 29006632) contra o acórdão (Id. 28825607) que deu parcial provimento à apelação manejada pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator